Tribunal: TJPA
Processo: 0810177-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810177-62.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANA CLAUDIA ARAUJO DINELLY SIROTHEAU, ANA TELMA MATOS DE ARAUJO

AGRAVADO: ERONDINA SANTOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº: 0810177-62.2019.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA ARAUJO DINELLY SIROTHEAU E ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO

ADVOGADO: MAYCO AMORIM – OAB/PA N 23547-A

AGRAVADO(A): ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. MERA COMPLEMENTAÇÃO. VEDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 5º DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº: 0810177-62.2019.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA ARAUJO DINELLY SIROTHEAU E ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO

ADVOGADO: MAYCO AMORIM – OAB/PA N 23547-A

AGRAVADO(A): ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ANA CLAUDIA ARAÚJO DINELLY SIROTHEUA E ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO
opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática desta relatora (Id. 2587776) que julgou deserto o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO
,

em virtude de, apesar de intimada, a parte recorrente ter comprovado tão somente o recolhimento simples, descumprindo, dessa forma, a determinação judicial que impôs o recolhimento em dobro.

Sustentam que não há na legislação o entendimento de que o recolhimento em dobro deve ser feito em uma única guia, sendo certo que o valor revertido ao Tribunal de Justiça do Estado foi o correspondente a duas vezes o valor do Agravo de Instrumento, correspondente as custas judicias acrescidas de porte de remessa e retorno, motivo pelo qual deve ser conhecido o recurso em testilha.

Alegam que com base nos relatórios de contas juntados aos autos, o valor devido a título de custa judicial e porte de remessa e retorno, seria no importe de R$ 466,23 (quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), e que o dobro deste valor atinge a monta de R$ 932,46 (novecentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos). Afirmam assim, que fica comprovado nos documentos vinculados aos Ids 2543390 e 2543391 de 06/12/2019, que é alcançado justamente esse montante, embora tal recolhimento tenha sido feito em 02 momentos distintos.

Aduzem por fim, afronta ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Por derradeiro, pleiteiam o exercício do juízo de retratação, a fim de que seja provido o presente recurso e, via de consequência, recebido o agravo de instrumento.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular (Id. 2759656). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta deserção.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Do teor da decisão agravada, não se vislumbra nenhum
error in judicando
, tendo esta Relatora aplicado corretamente o direito ao caso concreto, indicando precisamente qual falha do recorrente culminou com o não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Como dito alhures, o motivo do não conhecimento do Agravo de Instrumento foi a falta de recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no despacho de Id. 2503317.

Note-se que tal despacho foi proferido porque as agravantes não comprovaram o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso.

Como dito na decisão agravada, o comprovante de pagamento acostado atesta que houve recolhimento do preparo de forma simples, e não em dobro, conforme determinação anterior.

Logo, é caso de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, porquanto vedada a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo, à luz do disposto no art. 1.007, §§ 4º e 5º do CPC.

Passo a explicar de forma a ser didática, mesmo que não seja assim necessário.

O recorrente insiste que os documentos de Ids 2543390 e 2543391 de 06/12/2019 comprovariam o recolhimento em dobro do preparo.

Ocorre que analisando os Relatórios de Conta do Processo acostados, verifica-se que há um no valor de R$ 466,23, datado de 26/11/2019, cujo boleto foi pago em 26/11/2019; e outro no valor de R$ 466,23, datado de 06/12/2019, cujo boleto foi pago em 06/12/2019.

Assim, cotejando as datas supra, com a data da interposição do Agravo de Instrumento (26/11/2019) que ora se busca ressuscitar, nota-se com clareza solar que um primeiro boleto deveria ter acompanhado a interposição do Agravo de Instrumento, mas por falha do recorrente, não o foi. E o segundo, foi pago após o despacho para recolhimento em dobro, proferido em 28/11/2019.

Portanto, evidente que não houve pagamento em dobro do preparo.

Cabe frisar que as agravantes provavelmente desconhecem (ou fazem questão de não entender), que o primeiro pagamento do preparo realizado na forma simples mas que não se demonstrou no ato da interposição do recurso, é simplesmente desconsiderado para fins de recolhimento em dobro, como forma de punição pela falta de técnica processual, cabendo, quando muito, a formulação de pedido para a restituição daquele primeiro preparo pago de forma defeituosa.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém, 13 de janeiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/02/2021